Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERENCIA. IMPOSSIBILIDADE. APENAS MODIFICAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, em que foi indeferido o pedido do executado de levantamento da constrição judicial dos veículos seu nome, sob alegação de excesso na execução.
2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre.
3. Considerando as peculiaridades do caso, mostra-se razoável a mudança da restrição do RENAJUD apenas para impedir a transferência dos bens (mudança da propriedade dos veículos).
3.1. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito; . b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; c) “licenciamento”: impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; d) “registro de penhora”: registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).
3.2. Considerando o montante total do valor perseguido, mostra-se excessiva e desarrazoada a permanência de restrição total de “circulação” dos veículos, impedindo o simples deslocamento dos bens.
4. Agravo parcialmente provido.